Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711118-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA RECORRIDO: ANDAIMES REMO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA DA VONTADE PACTUADA ENTRE AS PARTES. SOBREPOSIÇÃO DE COBRANÇAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há nulidade na Sentença que considera o valor expresso no contrato ao passo em que as partes consideraram o mesmo valor, porém, já com os acréscimos contratuais. 2. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2.1. Nos termos do inciso I do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2.2. A prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, preenchendo os requisitos da Ação Monitória. 3. A interpretação judicial quanto à imutabilidade do valor de locação dos equipamentos tanto hipótese de devolução parcial quanto na hipótese de entrega de mais equipamentos por parte do locador extrapola os limites semânticos do contrato e não considera o contexto contratual em que cada uma das cláusulas foram redigidas, tornando ineficaz diversas cláusulas do contrato. 3.1. Inexiste sobreposição de cobranças, tratando-se, em verdade, de cobrança proporcional de mercadoria entregue. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, alegando, em confuso arrazoado, que o acórdão objurgado teria proferido julgamento extra petita; b) artigos 702, §§ 1o e 2o, do CPC e 5o, inciso LIV, da CF, sustentando, em suma, que a parte recorrida pleiteou valor acima do devido e que tal situação foi arguida nos embargos à monitória. Acrescenta, ainda, que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239 (ID Num. 30564819 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 702, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, pois o exame da tese recursal, tal como colocado, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 492, caput, do CPC, pois a deficiência da fundamentação atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, na medida em que impede a exata compreensão da controvérsia. Ademais, a turma julgadora, ao analisar o alegado julgamento extra petita, assentou que: "A Sentença extra petita é aquela que não guarda congruência externa com o pedido, concedendo providência jurisdicional diversa da que foi postulada. No caso vertente, não vislumbro nulidade na Sentença, pois o valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) considerado pelo Juízo de origem foi o valor originário do contrato, ao passo que o valor de R$ 8.499,83 (oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) considerado pela parte apelada (ID 27684191 - Pág. 2) foi o valor da primeira cobrança (ID 27683442), já acrescida dos acréscimos contratuais, chegando à quantia de R$ 8.857,49 (oito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos) em razão da incidência de correção monetária desde a data da cobrança até a data do cálculo. AFASTO, portanto, a preliminar aventada." (ID 29188877). Infirmar tal fundamento demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não se mostra possível de acordo com o enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porquanto “Não é cabível recurso especial por ofensa a norma constitucional, pois se trata de competência do col. Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1794327/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017